Tribunal: TJMT
Processo: 1014696-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014696-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FREITAS SILVA - CPF: 058.525.340-48 (PACIENTE), GUSTAVO JOSE COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 621.330.013-95 (PACIENTE), JUIÍZA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MAURI DE OLIVEIRA KREINER - CPF: 047.297.751-20 (VÍTIMA), ALINE PRISCILA FERREIRA CARVALHO - CPF: 054.901.861-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014696-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO FREITAS SILVA, GUSTAVO JOSE COSTA DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CUSTÓDIA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Ainda que o decreto preventivo esteja justificado em elementos idôneos, a custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade dos acusados.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014696-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO FREITAS SILVA, GUSTAVO JOSE COSTA DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS EDUARDO FREITAS SILVA e GUSTAVO JOSE COSTA DO NASCIMENTO, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca – art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal.

A Defensoria Pública sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 2)

“a liberdade dos pacientes não gera risco a sociedade, nem a conveniência da instrução processual”
, sobretudo porque
“são primários, não possuindo condenações”
, além de possuírem endereço certo e emprego lícito.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão provisória dos pacientes, com ou sem medidas cautelares.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014696-07.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em
24.5.2024
, pela suposta prática do crime de roubo majorado
[1]
[pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo] contra um estabelecimento comercial e pessoas que se encontravam no local.

A denúncia expõe que:

“Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima referidos, CARLOS EDUARDO FREITAS SILVA e GUSTAVO JOSÉ COSTA DO NASCIMENTO se deslocaram até o estabelecimento Kreiner Digital e, munidos com uma arma de fogo [ineficiente], renderam as vítimas Aline Priscila Ferreira Carvalho, Mauri de Oliveira Kreiner e um funcionário da empresa, Vitor Gabriel Oliveira da Silva.

Ressai dos autos que os denunciados exigiram que as vítimas se deitassem no chão e entregassem os aparelhos celulares. Ato contínuo, CARLOS EDUARDO FREITAS SILVA e GUSTAVO JOSÉ COSTA DO NASCIMENTO empreenderam fuga levando consigo todos os objetos descritos acima. Consta que as vítimas conseguiram rastrear um dos aparelhos celulares e repassaram a informação à guarnição da Polícia Militar, que localizou os increpados em posse de parte dos produtos roubados [auto de apreensão no. 2024.16.248994 – ID. 157533392 - Pág. 1].”

Na audiência de custódia, o magistrado singular converteu o flagrante em custódia preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Em análise da legalidade da presente prisão em flagrante, denota-se que restou caracterizada a situação de flagrância, posto que o autuado foi preso nos moldes do artigo 302 do Código de Processo Penal, conforme, extrai-se da narrativa BOPM no 2024.154261, nos seguintes termos, in litteris: “(...) Esta GUPM foi acionada, via COPOM 190, que no estabelecimento supracitado havia acabado de ocorrer um roubo a mão armada, segundo relato das vítimas entraram na loja 02 suspeitos com uma arma de fogo em mãos modelo revolver e mediante grave ameaça o tempo todo, levaram vários objetos da loja, sendo eles dois iphones e alguns fones de ouvido JBL. de posse destas informações iniciou-se rondas ininterruptas de todas as GUPM’S de serviço, recebemos informações das vítimas que teriam conseguido rastrear um dos telefones, a equipe de inteligência de posse desta localização iniciou vigilância pelo local, onde foi observado os dois suspeitos com as mesmas características repassadas e vestes saindo da residência, momento este em que a p2 acionou esta GUPM que já realizava rondas pelas proximidades, prontamente foi realizado a abordagem dos suspeitos que confessaram a autoria do crime, informaram ainda que os celulares roubados e a arma de fogo estaria enterrada em um morro de areia no quintal da residência, fora logrado êxito em localizar todos os materiais roubados e dentro da residência dos suspeitos diante do flagrante foi localizado os fones de ouvido marca JBL e Xtrad. Posteriormente ainda no quintal da mesma residência foi localizado três motocicletas produto de roubo/furto em Sinop, uma delas placa:kad5665 já havia sido guinchada pelo guincho novo estado e se encontra no pátio do guincho citado, pois foi abandonada em um acidente de colisão com um ônibus próximo ao posto cruzeiro do sul em data passada. foi localizado, também, vários aparelhos celulares de origem não informada na residência, todos eles relacionados neste boletim de ocorrência. diante dos fatos e informações colhidos por esta GUPM os dois suspeitos foram apreendidos e encaminhados até a del. pol de Sinop sem lesões corporais, para devidas providências que o caso requer. (...)” [sic] Portanto, considerando o preenchimento dos requisitos materiais e formais, a homologação da prisão em flagrante é medida de rigor. (...). Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim no 2024.154261, auto de apreensão de ID 156836881, termo de reconhecimento fotográfico, auto de entrega, bem como declarações prestadas perante a Autoridade Policial, tanto pelas vítimas, como pela equipe policial responsável pela prisão dos custodiados.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelos flagrados está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que
os custodiados teriam ingressado em uma loja, anunciando o assalto com a utilização de arma de fogo, inclusive, apontando-a para a cabeça das vítimas, ocasião em que foram subtraídos aparelhos celulares das vítimas.

Em tempo, em que pese os custodiados
não ostentarem antecedentes criminais
, a narrativa fática que consta no caderno é algo que é destoa da razoabilidade. Os custodiados teriam ingressado então em um estabelecimento e utilizando-se de arma de fogo, apontando para a cabeça de algumas pessoas, obrigando-as a deitar no chão e subtraindo o celular.

Além disso, o local onde os custodiados foram encontrados pela polícia também possuía outros objetos provenientes de crimes anteriores, como três motocicletas também provenientes de crimes patrimoniais, o que demonstra aí e em que pese custodiados, não tenham uma passagem criminal anterior, formal, provavelmente já praticam crimes patrimoniais a um bom tempo.
Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente. Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.”

Como visto, o magistrado singular justificou a segregação preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública, consubstanciada no modo de execução do delito [roubo cometido em concurso de dois agentes, com uso de arma de fogo, a qual foi apontada para a cabeça das vítimas], além dos indicativos de reiteração criminosa, pautados na apreensão de motocicletas provenientes de crimes.

Não obstante, para os fins acautelatórios pretendidos, mostra-se suficiente a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

A conduta do roubo – acima narrada – não extrapolou os elementos próprios do tipo penal, o que não se afigura suficiente para a manutenção da medida extrema, sobretudo porque, além de os pacientes serem primários e de bons antecedentes, não foi empregada qualquer agressão física contra as vítimas.

A grave ameaça [exercida pelo uso da arma] é inerente ao tipo penal e o concurso de agentes é causa de aumento de pena, ou seja, inexiste outros fatores mais gravosos.

Quanto à menção na decisão constritiva de que os pacientes foram
“encontrados pela polícia também possuía outros objetos provenientes de crimes anteriores, como três motocicletas também provenientes de crimes patrimoniais”
, embora sejam indicativos de cometimento de outros crimes, constata-se que eles não foram denunciados por esses fatos pelo Ministério Público [juntamente com o delito de roubo], inexistindo, portanto, outras circunstâncias concretas capazes de mantê-los segregados.

Nesse contexto, as circunstâncias acima delineadas autorizam a substituição da custódia preventiva dos pacientes por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, conheço da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva dos pacientes CARLOS EDUARDO FREITAS SILVA e GUSTAVO JOSE COSTA DO NASCIMENTO pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

“a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e

d) não se envolver em fato criminoso.”

Delego
ao juízo de origem a expedição do apto alvará de soltura em favor dos pacientes, salvo se por outro motivo estiverem presos, advertindo-os expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de novaprisãoem caso de descumprimento.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que com fundamentos concretos.

É como voto.

[1]
Subtraíram celulares e fones de ouvido

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024